Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque os embargantes sustentam que não foram analisados a aplicação do Estatuto do Idoso c/c Princípio da Especialidade e o pagamento em duplicidade da 5a parcela. No entanto, o direito ao crédito restou assegurado aos autores, assim como estatuído pelo Estatuto do Idoso, mas isso não quer dizer que tal valor deve ser ressarcido, como pretendem os embargantes, tendo em vista que a Lei no 14.046/2020, no seu art. 2o, II, assegura a disponibilização de crédito para uso posterior. Com relação ao pagamento em duplicidade, em que pese estar no relato dos fatos, não consta como pedido subsidiário, não podendo ser analisado e deferido.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.